Tribunal: TJBA
Processo: 8088115-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088115-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: CARLOS FRANCISCO LIRIOS DOS SANTO

Advogado(s)
:
CAROLINA CASTRO CERQUEIRA, FABRICIA SILVA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO EARESP 676.608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES NO PERÍODO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS ANTERIORES A 30.03.2021, PERMANECENDO HÍGIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Carlos Francisco Lirios dos Santos, declarando a inexistência de débitos lançados sem comprovação de contratação, determinando a restituição dos valores descontados em dobro, condenando à devolução do valor integral de aposentadoria retido e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade das cobranças de tarifas, serviços, seguros, cartão de crédito e demais encargos; (ii) estabelecer se é cabível a restituição do indébito em dobro ou simples, à luz da modulação fixada no EAREsp 676.608/RS; (iii) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser mantido.

III. Razões de decidir

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo-se a responsabilidade objetiva pela prestação inadequada do serviço.

2. A ausência de juntada do contrato, aliada à apresentação intempestiva da contestação e ao silêncio da instituição financeira quando intimada para especificar provas, evidencia que o banco não se desincumbe do ônus de comprovar a contratação dos serviços cobrados.

3. A instituição financeira responde pelos danos decorrentes de falha interna de segurança, nos termos da Súmula 479 do STJ, não podendo transferir ao consumidor os riscos de sua atividade.

4. A restituição do indébito em dobro aplica-se apenas aos valores cobrados após 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS; para cobranças anteriores, a devolução deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé.

5. Os descontos indevidos reiterados, inclusive a retenção integral da aposentadoria do consumidor em junho de 2023, configuram lesão aos direitos da personalidade, justificando a manutenção da indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e determinar a devolução simples dos descontos anteriores a 30.03.2021, permanecendo hígida em seus demais termos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve comprovar a regularidade das cobranças efetuadas, não se admitindo débitos desacompanhados de prova de contratação.

2. A responsabilidade civil do banco por descontos indevidos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3. A restituição em dobro aplica-se somente aos valores cobrados após 30/03/2021, observada a modulação do EAREsp 676.608/RS; para cobranças anteriores, a devolução é simples.

4. Descontos indevidos continuados e retenção integral de benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/02/2017; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJ-BA, APL 8000405-62.2019.8.05.0051, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, publ. 10/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088115-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada CARLOS FRANCISCO LIRIOS DOS SANTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03